Tribunal: TJES
Processo: 5002518-73.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002518-73.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: LUIZ ALBERTO MATOS MARVILA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002518-73.2024.8.08.0021

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

APELADO: LUIZ ALBERTO MATOS MARVILA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, no valor de R$11.973,69, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, em razão de ausência de interesse processual, em conformidade com o Tema 1.184 da repercussão geral do STF e com a Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal permite a aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) verificar a adequação da extinção prematura do feito, considerando o limite de R$10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 para caracterização de execução de baixo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 da repercussão geral do STF dispõe sobre a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa e a competência constitucional dos entes federados.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 define que execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00, quando não houver movimentação útil ou bens penhoráveis, podem ser extintas, sendo esse valor o critério quantitativo vinculante para caracterização de execução de baixo valor.

5. O valor da presente execução fiscal, de R$11.973,69, supera o limite de R$10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF ao caso concreto.

6. A extinção do feito sem observância do valor da execução constitui error in procedendo, violando os critérios objetivos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 547/2024.

7. Precedentes jurisprudenciais apontam que execuções fiscais cujo valor excede o limite fixado pelo CNJ não se submetem às exigências do Tema 1.184 e devem prosseguir regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Execuções fiscais de valor superior a R$10.000,00 não se enquadram nas hipóteses de extinção previstas no Tema 1.184 da repercussão geral do STF nem na Resolução CNJ nº 547/2024.

2. A extinção de execuções fiscais com fundamento na ausência de interesse de agir exige a observância do critério quantitativo de baixo valor, fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1.184 da repercussão geral); TJ-SP, AI 22464010520248260000, Rel. Botto Muscari, j. 28/08/2024; TJ-PR, AC 00011628220188160097, Rel. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 05/08/2024; TJES, AC 50002971120168080050, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI,
com vistas ao reexame da r. sentença (ID 11008655) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
LUIZ ALBERTO MATOS MARVILA
, extinguiu o feito executivo por falta de interesse processual, na forma do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em desfavor de
LUIZ ALBERTO MATOS MARVILA,
visando a satisfação do crédito tributário materializado nas CDA n. 2024/0044746, CDA n. 2024/0044747 e CDA n. 2024/0044748,
no valor de R$11.973,69 (onze mil, novecentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos)
.

O magistrado de piso determinou a intimação do exequente para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos na Resolução CNJ n. 547/2024; vide despacho ID 11008651.

Após a manifestação do Município Apelante (ID 11008652),
foi exarada a sentença terminativa objurgada, na qual o magistrado primevo reconheceu que não foram atendidos os pressupostos para prosseguimento da demanda, declarando a ausência do interesse de agir.

Como se depreende, no caso em voga o Juízo
a quo
procedeu à aplicação do precedente firmado pelo Pretório Excelso (tema n. 1.184 da repercussão geral do STF), segundo o qual
“
é legítima a extinção de
execução fiscal de baixo valor
pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”.

Todavia, é de se observar que o caso em comento não atrai a aplicação do precedente vinculante, visto que o valor do crédito exequendo não permite seu enquadramento como “execução de baixo valor”.

A resolução vinculante do Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ n. 547/2024), que regulamenta a aplicação do precedente alhures, é clarividente ao prescrever que o montante de R$10.000,00 é o patamar máximo para que a causa seja considerada de pequeno valor. Confira-se:

“
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

[...]

Como venho me manifestando em outras oportunidades, deve ser observado o limite quantitativo previsto no referido ato normativo para fins de aplicação da norma precedente, sobretudo porque, de acordo com o art. 102, §5º do Regimento Interno do CNJ, as resoluções editadas por tal órgão são dotadas de força vinculante.

Somando-se a isso, tem-se o entendimento do STF, no sentido de que as resoluções do CNJ têm força de lei. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA. EXAME PSICOTÉCNICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE 44. INOCORRÊNCIA.
PREVISÃO
DO EXAME
EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO COM FORÇA DE LEI.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 60445 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-08-2023 PUBLIC 31-08-2023)

Com efeito,
na hipótese presente, se o valor da execução, desde o ajuizamento, supera o limite de R$10.000.00, não há como considerá-la de baixo valor, o que afasta a incidência do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF na espécie.

No mesmo trilhar, é assente a jurisprudência:

EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. CAUSA DE VALOR SUPERIOR A R$ 10.000,00. DESCABIMENTO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELO MUNICÍPIO, DAS PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E, MAIS TARDE, PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (RESOLUÇÃO N. 547/2024).
INEXIGIBILIDADE, TAMBÉM, DA INCLUSÃO DO VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA NO DEMONSTRATIVO DO DÉBITO, POIS O PROVIMENTO CSM N. 2.738/2024 SE APLICA APENAS A EXECUÇÕES QUE SE AFEIÇOEM AO TEMA 1184. AGRAVO DO CREDOR PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22464010520248260000 Itupeva, Relator: Botto Muscari, Data de Julgamento: 28/08/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DO RE 1.355.208 (TEMA 1184/STF) E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A TESE DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ITEM 2 DO PRECEDENTE QUE NÃO ALCANÇA AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PARA CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. EXEGESE DO ITEM “3” DO TEMA 1.184/STF.
VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. REALIDADE DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO PREVISTAS NO TEMA 1.184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.
(TJ-PR 00011628220188160097 Ivaiporã, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 05/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2024)

Apelação. Execução fiscal. ISS e Taxa de Licença e Localização do exercício de 2023.
Sentença que julgou extinta a presente execução, ante o reconhecimento do descumprimento dos requisitos trazidos pelo item 2 da Tese do Tema 1184 do C. STF e pela resolução 547 do CNJ. Pretensão à reforma. Acolhimento. Tese do Tema 1184 que incide apenas sobre as execuções fiscais de baixo valor. Valor da causa (R$ 13.425,10) que é superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), critério esse adotado pelo CNJ para dar efetividade à tese fixada pelo STF. Aplicação conjunta das teses fixadas no Tema 1.184, da Resolução CNJ nº 547 e do Provimento CSM nº 2.738/2024. Possibilidade de prosseguimento do feito executivo sem necessidade de comprovação da cobrança administrativa ou protesto dos títulos. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 15000523220248260534 Santa Branca, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 15/07/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/07/2024)

Assim sendo, diante da prematura extinção do feito, impõe-se a cassação da sentença, na esteira da jurisprudência deste Sodalício:

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO PREMATURA. VALOR DE ALÇADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1184). AUSÊNCIA DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. [...]
Extinção prematura configurada como error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito. 4. Recurso provido.
(TJES. 50002971120168080050, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. JANETE VARGAS SIMOES. DATA 17/12/2024)

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada, determinando o retorno do feito à instância de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/01/2025 às 19:02:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54935808012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.